Tribunal: TJDFT
Processo: 0718806-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E DANO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A periculosidade concreta do agente manifestada no cometimento dos diversos delitos, dentre eles o de lesão corporal, em que atingiu a face da vítima violentamente, impõe a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
2. Ordem denegada.